Tribunal: TJES
Processo: 0127591-27.2011.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2026-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0127591-27.2011.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: FRANCISNEI DE OLIVEIRA e outros

APELADO: TARCIZIO JEORGE TEIXEIRA e outros (2)

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. PRESCRIÇÃO TRIENAL. AÇÃO ANTERIOR EXTINTA POR ABANDONO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por FRANCISNEI DE OLIVEIRA contra acórdão que negou provimento à apelação, mantendo sentença que reconheceu a prescrição da pretensão indenizatória decorrente de acidente de trânsito, sob o fundamento de que ação anterior, extinta por abandono, não interrompeu o prazo prescricional.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de apreciar a alegação de que a extinção da ação anterior não decorreu de desídia do autor e, por conseguinte, se teria havido interrupção válida da prescrição.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

O acórdão embargado apreciou de forma expressa a controvérsia relativa à interrupção da prescrição, concluindo que a extinção da ação anterior decorreu de abandono da causa pelo autor.

A interrupção da prescrição exige atuação diligente do titular do direito, sendo incompatível com a inércia que enseja a extinção do processo sem resolução do mérito.

A ausência de regularização do polo passivo, mesmo após intimação judicial, caracteriza desídia da parte autora e afasta a eficácia interruptiva da prescrição.

O lapso temporal entre o evento danoso e o ajuizamento da nova ação supera o prazo prescricional trienal, sem causa válida de interrupção.

A pretensão recursal revela mero inconformismo com o resultado do julgamento, visando à rediscussão do mérito, finalidade incompatível com os embargos de declaração.

O julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos das partes, bastando a fundamentação suficiente para a solução da controvérsia.

IV. DISPOSITIVO E TESE

1. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A extinção de ação anterior por abandono da causa afasta a eficácia interruptiva da prescrição.

2. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito quando ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

3. A inércia da parte autora na condução do processo impede o reconhecimento de causa interruptiva do prazo prescricional.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022 e art. 485, III; CC, arts. 202, I, e 206, § 3º, V; CPC/1973, art. 267, III.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgInt nos EDcl no Ag nº 1.434.894/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3ª Turma, j. 27.05.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARA
ÇÃO N
A

APELAÇÃO CÍVEL
Nº 0127591-27.2011.8.08.0012

EMBARGANTE:
FRANCISNEI DE OLIVEIRA

EMBARGADA:
TARCIZIO JEORGE TEIXEIRA E OUTROS

RELATOR: DES.
FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de embargos de declaração opostos por

FRANCISNEI DE OLIVEIRA
em razão do acórdão (id. 15771894) proferido por esta 2ª Câmara Cível que, à unanimidade, negou provimento ao apelo, mantendo a sentença que reconheceu a prescrição da pretensão autoral.

Em suas razões (id. 16372834), o embargante sustenta, em suma, a existência de omissão no acórdão, alegando que esta Câmara não teria apreciado adequadamente a tese de que a extinção do processo não se deu por inércia ou desídia, mas por motivos processuais alheios à sua vontade.

Argumenta que o ajuizamento de ação anterior interrompeu o prazo prescricional e que a demora na regularização do polo passivo daquela demanda não lhe poderia ser imputada.

Objetiva, por fim, o prequestionamento da matéria para fins de acesso às instâncias extraordinárias.

Sem contrarrazões.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

É cediço que os embargos de declaração constituem espécie recursal de fundamentação vinculada, de modo que a sua utilização deve estar adstrita ao disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil, ou seja, quando houver na decisão combatida vício de obscuridade, omissão, contradição ou, ainda, para correção de erros materiais.

Na hipótese, não vislumbro assistir razão ao embargante, porquanto integralmente apreciadas as questões apresentadas.

Confira-se o acórdão impugnado:

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. PRESCRIÇÃO TRIENAL. AÇÃO ANTERIOR EXTINTA POR ABANDONO. INOCORRÊNCIA DE INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Francisnei de Oliveira contra sentença que extinguiu ação de reparação de danos materiais e morais proposta em face do Espólio de Werles Maturano Pereira e outro, ao reconhecer a prescrição trienal prevista no art. 206, § 3º, V, do Código Civil, com fundamento no art. 487, II, do CPC. O apelante alega que o ajuizamento de ação anterior, com identidade de partes e causa de pedir, teria interrompido o prazo prescricional.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a propositura de ação anterior, extinta por abandono, teve o condão de interromper o prazo prescricional; e (ii) determinar se a presente ação foi proposta dentro do prazo legal de três anos previsto para a pretensão de reparação civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1.
A pretensão de reparação civil por acidente de trânsito submete-se ao prazo prescricional de três anos, nos termos do art. 206, § 3º, V, do Código Civil.

2.
O acidente ocorreu em 30/10/2008 e a presente ação foi ajuizada apenas em 10/11/2011, após o decurso do prazo legal.

3.
A ação anterior, proposta em 14/12/2009, foi extinta por abandono, nos termos do art. 267, III, do CPC/1973 (correspondente ao art. 485, III, do CPC/2015), o que afasta a eficácia interruptiva da prescrição
.

4.
A interrupção do prazo prescricional exige conduta diligente do titular do direito, sendo incompatível com o abandono da causa, conforme jurisprudência pacífica do STJ e de tribunais estaduais.

5. Reconhecida a prescrição, impõe-se a manutenção da sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

1. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A extinção de ação anterior por abandono da causa, nos termos do art. 485, III, do CPC, afasta a eficácia interruptiva da prescrição prevista no art. 202, I, do Código Civil.

2. A pretensão de reparação civil decorrente de acidente de trânsito prescreve em três anos, contados da data do evento danoso, nos termos do art. 206, § 3º, V, do Código Civil.

3. A ausência de causa interruptiva válida implica o reconhecimento da prescrição quando o ajuizamento da demanda ocorrer após o prazo legal.

Dispositivos relevantes citados
:
CC, arts. 202, I, e 206, § 3º, V; CPC/2015, arts. 85, § 11, 98, § 3º e 485, III; CPC/1973, art. 267, III.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, REsp 726.379/MA, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, j. 15.9.2015; TJSP, AC 1001016-22.2018.8.26.0428, Rel. Des. Salles Vieira, j. 31.08.2021; TJGO, AC 5042248-46.2023.8.09.0006, Rel. Des. Guilherme Gutemberg Isac Pinto.

Constata-se, pois, que a tese da alegada ausência de inércia foi devidamente apreciada por este Colegiado por ocasião do julgamento do apelo.

Extrai-se do voto condutor:

(...) Conforme se depreende dos autos, a ação primitiva foi extinta, sem resolução do mérito, por abandono pelo autor.

Transcrevo breve trecho da sentença:

(...)
In casu
, verifica-se que a despeito da intimação pessoal promovida por este Juízo para que promovesse o andamento do feito, quedara-se inerte a requerente, ensejando, desta forma, a incidência do disposto no artigo 267, III do CPC.

Isto posto, considerando o abandono da causa pela parte autora por prazo superior a trinta dias, com fulcro no artigo 267, III, do Código de Processo Civil,
julgo extinto o processo
, sem apreciação do mérito. (...)”

Nesse cenário, a jurisprudência é pacífica no sentido de que a extinção do processo por inércia ou desídia da parte autora fulmina a eficácia interruptiva da prescrição que decorreria da citação válida.

O instituto da interrupção da prescrição visa proteger o titular do direito que demonstra, de forma inequívoca, seu interesse em persegui-lo judicialmente. A conduta de abandonar o processo é a antítese dessa premissa, revelando um comportamento incompatível com a manutenção do benefício legal da interrupção.

(...) grifei

Portanto, verifica-se que no bojo da ação originária (nº 0020883-21.2009.8.08.0012), houve determinação expressa para que a parte autora indicasse o representante do espólio no prazo de 10 dias, sob pena de extinção.

Todavia, a despeito da intimação promovida pelo Juízo para que promovesse o andamento do feito e regularizasse a representação, quedara-se inerte o requerente, o que culminou na extinção do processo sem resolução do mérito.

Nesse sentido, há que se reconhecer o comportamento omissivo do próprio autor que deu causa à paralisação e subsequente extinção do feito pretérito.

O acórdão embargado enfrentou de forma fundamentada a ocorrência da prescrição trienal, considerando o lapso temporal entre o acidente (2008) e o ajuizamento da presente ação (2011), sem que o processo anterior pudesse socorrer o recorrente devido à sua desídia.

Logo, o que se extrai das razões recursais é o inconformismo do embargante com o resultado do julgamento, pretendendo a rediscussão do mérito da causa, finalidade para a qual não se prestam os embargos de declaração.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ART. 1.022 DO NCPC. OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. [...]

1.
Inexistentes as hipóteses do art. 1.022 do NCPC, não merecem acolhimento os embargos de declaração que têm nítido caráter infringente.

2.
Os aclaratórios não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado que negou provimento ao agravo interno.

3.
Embargos de declaração rejeitados. (STJ, EDcl no AgInt nos EDcl no Ag n. 1.434.894/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 27/5/2024, DJe de 29/5/2024.)

Consigno, ademais, que o julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos ou documentos trazidos pelas partes, tampouco é necessário que o julgador se manifeste expressamente sobre dispositivos legais apontados pela parte, bastando que exponha os fundamentos suficientes que embasaram sua decisão, o que ocorreu no caso.

Do exposto,
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)